Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, com base somente em sua ausência de recursos, sem considerar a renda de terceiros (cônjuge).
III – Razões de decidir
3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
4. No entanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos elementos a infirmam a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista da ausência de renda, bem como do afastamento da condição de terceiro para analise do pedido (cônjuge), circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
5. Assim, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos derivada da declaração exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser deferida quando ausentes elementos hábeis a contrapor a presunção da declaração exibida em juízo, mormente, em vista da insuficiência de recursos, bem como do afastamento da condição de terceiro para analise do pedido (cônjuge).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.998.486/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022. TJDFT, Acórdão 1662984, 0738165-40.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023.; TJDFT, Acórdão 1921090, 0725321-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.;TJDFT, Acórdão 1636505, 0727970-93.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 23/11/2022.